Tribunal: STF
Processo: AI 400942
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-05
Data de publicação: 2002-11-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
MATÉRIA ESTRANHA ÀQUELA OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
I - Inatacados os fundamentos da decisão agravada, torna-se
inviável o recurso. Precedentes.
II. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão
do recurso extraordinário.
III. - Agravo não provido.